Tribunal: TJBA
Processo: 0300546-29.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300546-29.2014.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEAN MOTA SARDA e outros

Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: JEAN MOTA SARDA e outros

Advogado(s):FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A,
CAPUT,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
RECURSO DO RÉU.

PRELIMINARES DE
NULIDADE
POR INDEFERIMENTO DE LAUDO COMPLEMENTAR E PELA

NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA
.
REJEITADAS.

P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
.

NÃO ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PLENO CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA.
APLICAÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
AUMENTO DA PENA-BASE COM A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A CULPABILIDADE.
EXASPERAÇÃO PELO NÃO USO DE PRESERVATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUMENTA O RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS E DE GRAVIDEZ.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ABALO PSICOLÓGICO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
APELAÇ
ÕES

CONHECIDA
S

E DESPROVIDA
S
.

1. O magistrado, de forma motivada, durante a assentada realizada na data de 20 de agosto de 2019, indeferiu o pleito da defesa acerca da expedição de ofício à autoridade policial para envio dos laudos complementares.
In casu
, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, eis que tal questionamento formulado se mostrou inócuo e não seria capaz de trazer nenhum fato novo que pudesse influenciar na formação da convicção do julgador, razão pela qual fica rejeitada a preliminar.

2. Para o reconhecimento da nulidade é indispensável a demonstração do prejuízo experimentado com a prática do ato que se quer impugnar, o que não aconteceu na hipótese destes autos. De fato, o processo teve seu curso arrastado durante mais de 4 anos na tentativa de ouvi-la em juízo. Da análise das demais provas, se constata a prescindibilidade da oitiva do depoimento da referida testemunha, conforme se verá adiante na análise do mérito.

3. A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal (Ids 37276279/37276280), Inquérito policial (Id 37276270), que atesta seu nascimento em 12/05/1999, sendo, portanto, menor de 14 anos à época do fato (10/02/2013) e, por fim, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, incluindo a declaração da vítima (PJe Mídia)

4. Demonstrado que o autor tinha pleno conhecimento da idade da vítima, não há que se falar em erro de tipo, quando esta e sua genitora atestaram, em juízo, terem informado ao Réu acerca da idade da ofendida, restando latente o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 217-A do Código Penal.

5. A a falta do uso do preservativo é fundamento idôneo a alicerçar a elevação da pena-base pela vetorial culpabilidade, traduzida, na espécie, na maior reprovabilidade da conduta.

6. Em relação às consequências do crime, não se constata que estas extrapolaram às inerentes ao tipo penal, uma vez que o abalo psicológico por si só, não é apto a conduzir o aumento da pena-base.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0300546-29.2014.8.05.0146
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
JEAN MOTA SARDA

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHE
CER
DOS RECURSOS,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.